Tribunal: STF
Processo: RE 1498041
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão (eDoc 26) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais de justifica , diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria , como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 ED-AgR/SP – Aplicação da Súmula Vinculante n° 17 que há de ser feita à luz da interpretação que se firmou no julgamento do RE 1.169.289/SC (Tema 1037) – Pronunciamento da Suprema Corte, a propósito do sentido e alcance da referida Súmula Vinculante, de caráter meramente declaratório, que alcança situações pretéritas, como é da natureza desse tipo de norma jurídica – Recurso dos autores provido. Recurso da FESP parcialmente provido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais (i) ao não aplicar os índices e critérios previstos no art. 1º- -F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, após a entrada em vigor desta e até a data de 25.3.2015, para a correção monetária do precatório discutido nos autos; e (ii) ao não afastar a incidência de juros de mora no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17.



    Requer, ao final, seja provido o apelo excepcional para o fim de que “seja determinada a aplicação da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17” (eDoc 32, fl. 10).



    Em contrarrazões, pugnam os recorridos pela inadmissão do recurso ou, se admitido, pelo seu desprovimento (eDoc 33, fl. 18).



    Em decisão de admissibilidade (eDoc 34), foi negado seguimento ao apelo extremo, considerando o disposto na alínea ‘b’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, quanto à controvérsia acerca da incidência de juros de mora no período vedado pela Súmula Vinculante n. 17; em relação à discussão remanescente, foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o recurso extraordinário no capítulo submetido ao conhecimento da Suprema Corte, entendo que comporta provimento o pleito de aplicação, sobre débito inscrito em precatório, da atualização monetária na forma preconizada pela Lei n. 11.960/2009.



    Na resolução de questões de ordem suscitadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, o Pleno da Corte assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária, consoante se observa da ementa do que restou acordado no julgamento:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    (Destaquei)



    Assim, no caso, o precatório foi expedido e pago em data anterior a 25.3.2015, de forma que a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal.



    Ressalto, ademais, que a modificação de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, dou-lhe provimento para determinar que a atualização monetária do precatório observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009 até o dia 25.3.2015.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente